Tribunal: TJES
Processo: 5031710-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031710-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO TORRES DE CASTRO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031710-13.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
EDUARDO TORRES DE CASTRO.

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUERENTE FOI PARADO EM BLITZ E POR ESTAR COM O IPVA EM ATRASO, REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO DESTE POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA NUBANK. BOLETO BANCÁRIO NÃO COMPENSADO IMEDIATAMENTE. CARRO APREENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EDUARDO TORRES DE CASTRO em face de NU PAGAMENTOS S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter sido abordado pela polícia, sendo constatado que o IPVA de seu veículo estava em atraso. Tentando realizar imediatamente o pagamento do boleto referente ao imposto em seu cartão de crédito nubank, entretanto, relata que o boleto não foi compensado imediatamente, razão pela qual seu veículo foi apreendido pela polícia e teve que pagar três diárias de pátio pela ausência de baixa do boleto bancário.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e, julgo improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos morais e materiais em dobro.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5541977, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando a existência de falha na prestação do serviço, o requerido não realizou o cancelamento solicitado. Logo, argumenta que o dano moral restou devidamente comprovado, ante o evidente descaso. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Assim sendo, coaduno do mesmo entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a requerida procedeu com o atendimento devido ao consumidor, não havendo em se falar em falha na prestação dos serviços.

Portanto, não comprovada a falha na prestação do serviço dos requeridos, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia a recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)